Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722113-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0719309-88.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes. Os agravantes explicam que ajuizaram ação em face da instituição bancária e seguradora agravadas, objetivando a revisão do contrato de financiamento de imóvel, requerendo em sede de tutela de urgência que os agravados sejam impedidos de seguir com os procedimentos para a retomada do bem imóvel e de efetuar a cobrança das parcelas da dívida até a resolução da lide. Salientam que três parcelas do financiamento estão em atraso, somando R$ 174.864,17 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), e que têm tentado negociar o pagamento extrajudicialmente, mas sem sucesso. Sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, pois as parcelas cobradas não correspondem ao valor real devido; existem ilegalidades no contrato; deve ser preservado o direito fundamental à moradia dos agravantes. Explicam que a taxa de juros deve ser revisada, bem como afastado o seguro obrigatório e corrigido o saldo devedor, diante de uma diferença não considerada de R$ 1.009.381,41 (um milhão nove mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos). Afirmam que a superveniência da pandemia, fato imprevisível, gerou a diminuição da renda dos agravantes e desequilibrou o contrato. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mérito, a confirmação da decisão liminar. Preparo recolhido em ID 47506067. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada, de ID 158684943 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Passo ao exame do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação revisional de contrato, com pedido cumulado de ressarcimento, proposta por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR e MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTADON BORGES contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, partes qualificadas nos autos. Expõe a parte autora, em síntese, ter firmado com a primeira requerida, mediante contratação de seguro junto à segunda demandada, contrato de financiamento imobiliário, voltado à aquisição de um imóvel situado no SHIS QI 9, CONJUNTO 12, LOTE 10, LAGO SUL, ao custo financiado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem adimplidos em 312 (trezentos e doze) prestações mensais. Afirma que teria efetuado o pagamento das cem primeiras prestações, quando então, por ocasião da ultrapassada pandemia de COVID-19, tivera sua renda diminuída, o que, segundo sustenta, teria gerado desequilíbrio econômico-financeiro na relação negocial. Verbera que, diante desse contexto, o adimplemento das parcelas futuras do contrato restou inviabilizada, já tendo sido notificada pela primeira ré, para a purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel, alienado fiduciariamente, em nome do banco réu. Veicula, assim, com fundamento na alegada abusividade de cláusulas contratuais erigidas no contrato de financiamento, pretensão voltada à revisão contratual, com a renegociação do valor das parcelas e consequente correção do saldo devedor, além do afastamento do seguro contratado acessoriamente e o reembolso de quantia despendida. Em sede de tutela de urgência, postulou seja veiculado comando inibitório à requerida, para o fim de que se abstenha de consolidar definitivamente em seu nome a propriedade do imóvel adquirido e o sobrestamento da exigibilidade das prestações do contrato de financiamento. Subsidiariamente, ainda em sede de tutela antecipada, requereu comando inibitório, para que o banco requerido se abstenha de cobrar os valores reputados, pela autora, inexigíveis, até o deslinde do feito. Instruiu a inicial com os documentos de ID 157923456 a ID 157924745. Feito o relato do necessário, fundamento e decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso em exame, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, de forma específica e singular, a declaração de abusividade de cláusulas que, segundo alega, estariam a autorizar, indevidamente, a capitalização abusiva de juros, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, nada obstante possa implicar na modificação de seu valor final. Contudo, o entendimento pretoriano hodierno, consolidado inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como fundamento necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional liminarmente postulada, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que foi pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos nesta instância inaugural, não se mostra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito vindicado, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança entendidas como cabíveis, tais como, in casu, a notificação da parte autora, ora devedora, para a purga da mora, sob pena de consolidação definitiva da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira requerida. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ACORDADAS. DESCABIMENTO. LEI 9514/97. REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. A Lei n. 9514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 3. Vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, deflagra-se o procedimento próprio da Lei n. 9514/97 que levará à consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente ao devedor-fiduciante, nos moldes dos artigos 26 e 27 da citada lei. 4. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, a exemplo da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Não se admitindo, ainda, nessa modalidade contratual, que o devedor, por meio de tutela antecipada, suspenda o pagamento das parcelas contratadas. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1026446, 07044265220178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende pontuar, ademais, que, à luz da imposição introduzida pelo artigo 330, §3o, do CPC, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago, no tempo e na forma contratados. Consequentemente, inexistindo mora do consumidor, já que continuará a desembolsar a quantia pactuada, não poderá o banco credor levar a efeito a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome e, por conseguinte, os atos extrajudiciais expropriatórios sobre o imóvel. Outrossim, é certo que o objeto da pretensão se insere, de forma exclusiva, no âmbito do interesse estritamente patrimonial das partes, de modo que, alcançado êxito na postulação, não se vislumbra óbice à recomposição dos prejuízos eventualmente advindos da onerosidade obrigacional, sobretudo diante da evidente solvência da instituição bancária demandada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No que se refere à alegada onerosidade excessiva, resultante da situação de pandemia, atualmente superada, tampouco comporta acolhida o pedido liminarmente formulado. Com efeito, não se pode presumir, por mera alegação de dificuldades financeiras, que tenha sobrevindo, no âmbito específico do contrato firmado entre os demandantes e a instituição bancária ré, fato superveniente e necessário, exógeno ao contrato, capaz de desequilibrar ou romper as bases do negócio jurídico. Não há, contudo, dentre os elementos documentais coligidos aos autos, subsídios que possam evidenciar, ainda que em sede indiciária, a ocorrência de circunstância apta a relativizar as obrigações assumidas, por força de contrato, junto ao banco requerido. A simples ocorrência da Pandemia não autoriza, de per se, o imediato sobrestamento ou limitação de todas as relações negociais e das obrigações delas decorrentes, sobretudo quando se verifica, tal como ocorre na espécie, que não teria havido, por motivo de força maior (ou caso fortuito), situação evidenciadora de onerosidade excessiva, aferida no âmbito específico do liame negocial havido entre as partes. Importa prestigiar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos, dada a ausência de elementos, de índole fática e jurídica, a sinalizar com a superveniência de circunstância que, incidindo sobre a base negocial, autorize a revisão pontual do pacto, consistentes, à luz do escólio doutrinário, na manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento da formação e o da execução, decorrente de motivos imprevisíveis (SIMÃO, José Fernando. In: SCHREIBER, Anderson (Coord.) Código Civil Comentado. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 197). Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. O Código de Processo Civil, ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701584, 07394368420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DA AUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Não restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701178, 07055878720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso dos autos, não se verifica a plausibilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência requerida pelos agravantes. A relação das partes é regida pelo contrato de financiamento de imóvel livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e ressaltadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, os autores, ora agravantes, alegam a ilegalidade da contratação de seguro, por se tratar de venda casada; a irregularidade da amortização do saldo devedor, além da ocorrência da pandemia, fato imprevisível que gerou o desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Contudo, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que os agravantes concordaram com os termos ao assinar o contrato. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Neste sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS E PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES A AFASTAR OS PRINCÍPIOS CLÁSSICOS NORTEADORES DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO EM LITÍGIO INADIMPLIDAS PELO PROMITENTE/COMPRADOR. PRETENDIDO DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AVISO DE RECEBIMENTO. E-MAIL PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CÁLCULOS UNILATERAIS E ALEATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que "nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". Quer isso significar que a possibilidade de intervenção judicial, para revisão contratual, é restrita a situações excepcionais. Assim, como regra, tem privilégio o postulado do pacta sunt servanda, para garantir a continuidade do negócio jurídico livre e consensualmente ajustado. 2. O art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, exige para as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação de alienação de bens, sob pena de inépcia, a discriminação na peça vestibular, "dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 3.Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para de plano afastar os clássicos princípios norteadores do direito dos contratos: liberdade de contratar (autonomia de vontade), força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e relatividade de seus efeitos (o contrato somente aos contratantes obriga). 3.1. A mera referência a valores contratados não permite formar raciocínio lógico-jurídico favorável à pretensão liminarmente deduzida, afinal sem que estejam a contento discriminadas os deveres e obrigações contratuais inseridos no negócio jurídico controvertido, não tem cabimento, considerada a finalidade para que constituído dito ajuste, a pretendida liminar flexibilização do vínculo contratual. 4. De fato, em exame superficial da controvérsia, segundo possibilita a matéria devolvida a revisão no presente agravo de instrumento, não se verificam de plano, na consideração das obrigações e direitos emergentes do contrato litigioso, circunstâncias que autorizem a incidência à hipótese sub judice quer do princípio do equilíbrio, quer do da proporcionalidade, quer do da repulsa ao abuso, isso porque não evidenciada a possibilidade de subsunção à regra de excepcionalidade posta no art. 421, par. único, do Código Civil. 4.1. Sem que de pronto esteja caracterizada a efetiva necessidade de restauração do equilíbrio contratual para o negócio jurídico firmado para compra e venda de imóvel residencial, não tem cabimento o pretendido liminar afastamento da mora do devedor/adquirente, a qual, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, estará configurada se vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677343, 07373227520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à impugnação relativa ao seguro contratado, ressalta-se que o seguro habitacional é obrigatório nos casos em que a pessoa adquire um imóvel por meio de financiamento bancário, podendo o consumidor contratar junto ao financiador ou em outra seguradora autorizada. De fato, a venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; Todavia, a análise de sua ocorrência demanda dilação probatória, pois os agravantes devem demonstrar que não tiveram opção em relação à contratação. Assim já decidi: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE. REJEITADAS. MÉRITO. PLANILHA DE CÁLCULOS. PEDIDO REVISÃO DE SEGUROS, IOF E TAXAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANOS MATERIAIS. INOCORRENTE. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. (...) 10. O seguro habitacional é um seguro obrigatório nos casos em que a pessoa adquire um imóvel por meio de financiamento bancário e que o consumidor pode contratar junto ao financiador ou em outra seguradora autorizada. A parte autora não apresentou documentos em comprovação de que o réu não informou acerca de outras opções de seguro, não havendo que se falar em venda casada. (...) (Acórdão 1414358, 07204913520218070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca à irregularidade na amortização do saldo devedor, igualmente a produção probatória revela-se necessária diante do caráter técnico da alegação, devendo ser concedida oportunidade de contestação do laudo apresentado unilateralmente pelos agravantes. Além disso, a invocação da pandemia da COVID-19, por si só, não justifica a alteração liminar do contrato, diante da obrigatoriedade de suas disposições, carecendo de cognição aprofundada sobre os efeitos particulares do evento na relação contratual. Eventual redução do lucro obtido pelos agravantes em um mês de suas atividades empresariais, especialmente diante das vultosas quantias recebidas nos outros meses, não autorizam a superação da mora reconhecida pelos próprios agravantes. Cumpre ressaltar que a propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora dos agravantes, de forma a autorizar ordem de abstenção da retomada do imóvel, especialmente em provimento de cognição sumária, ainda que sob o pretexto de proteção do direito à moradia. Nesse contexto, o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: Súmula 380 STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Importa consignar que, nem mesmo a Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família põe a salvo o imóvel em relação a débitos decorrentes de seu financiamento. Vejamos: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 15:58:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador